Tribunal: TJBA
Processo: 8044546-18.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044546-18.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: PEDRO SANTOS RÊGO BARBOSA

Advogado(s)
:
JULIE ANNA DA SILVA REGO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO À SAÚDE E DIREITO CONTRATUAL. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DE CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA FUNDADA EM CARÊNCIA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 597 E 302 DO STJ. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Hapvida Assistência Médica Ltda. contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar o custeio integral da internação de criança em UTI Pediátrica, afastando cláusula contratual que previa carência de 180 dias. A internação decorreu de quadro clínico grave com risco de vida, após decorridas mais de 24 horas da contratação do plano.

II. Questão em discussão
Discute-se a validade de cláusula que limita o atendimento emergencial ao período ambulatorial de 12 horas durante a carência contratual, frente à legislação consumerista e à jurisprudência do STJ, quando ultrapassado o prazo mínimo legal de 24 horas da contratação.

III. Razões de decidir
A relação jurídica é de consumo, sendo aplicável a proteção legal contra cláusulas abusivas.
A negativa de cobertura, fundada em carência contratual, revela-se abusiva diante da situação de urgência e da superação do prazo de 24 horas da contratação.
A jurisprudência consolidada do STJ, por meio das Súmulas 597 e 302, assegura o custeio integral do tratamento de urgência, vedando limitação contratual incompatível com a gravidade do quadro clínico e a proteção da vida.
A alta hospitalar não extingue o interesse recursal, dada a necessidade de manutenção dos efeitos da decisão que assegurou a cobertura.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. É abusiva a cláusula de plano de saúde que limita a cobertura de atendimento emergencial às primeiras 12 horas quando já decorrido o prazo de 24 horas da contratação. 2. A alta hospitalar não acarreta a perda do objeto quando persistem os efeitos jurídicos e patrimoniais da decisão de urgência."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 6º, I; Lei 9.656/1998, art. 35-C, I; CDC, arts. 6º, IV, e 51, IV; CPC, arts. 294 e 300
Jurisprudência relevante citada: Súmulas 597 e 302 do STJ; STJ, AgInt no AREsp 2626405/CE, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 21/10/2024; AgInt no AREsp 2482789/RN, Rel. Min. Raul Araújo, j. 13/05/2024

Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO de
nº
8044546-18.2025.8.05.0000
, de Salvador, em que figuram como partes as acima nominadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
,
nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala de sessões, data lançada no sistema.

Presidente

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça